Tribunal: TJMT
Processo: 1012376-81.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012376-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ANDREIA DENISE DA SILVA - CPF: 012.958.261-19 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Andreia Denise da Silva contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em razão de suposta insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento movida contra o Município de Mirassol D’Oeste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é suficiente para o deferimento da justiça gratuita, na ausência de prova robusta da capacidade financeira do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é assegurada pelo art. 99, §3º, do CPC, sendo dever do magistrado indeferir o benefício somente diante de prova contundente de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais.

Os documentos apresentados pela agravante indicam a fragilidade de sua condição financeira, de modo que o indeferimento da justiça gratuita comprometeria o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, salvo prova em contrário.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREIA DENISE DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento

nº 1000890-66.2024.8.11.0011, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.

Sustenta a recorrente que é pessoa hipossuficiente, conforme diversos documentos anexados ao processo de origem. Alega que o indeferimento da gratuidade de justiça impede o prosseguimento da ação, pois não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar sua subsistência e de sua família.

Recebido o agravo, foi deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (id. 213677196).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento nº 1000890-66.2024.8.11.0011, fundamentando a decisão na insuficiência dos documentos apresentados para comprovação da alegada hipossuficiência, conforme trechos da decisão a seguir transcritos:

[...] A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do CPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

[...]

A presença ou ausência de restituição do imposto de renda não comprova a hipossuficiência alegada, uma vez que indica somente eventual valor a ser restituído e não possibilita a análise da situação financeira da parte.

Assim, intime-se ela para que, também no prazo de 5 dias, comprove o alegado, o que pode ser feito por meio de cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 3 meses, declaração atualizada do imposto de renda (IRPF ou IRPJ), balanço contábil atualizado indicando o ativo e passivo e/ou demonstração de bens penhorados em processo de execução, a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, a análise do pedido de liminar.

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

[...]

Sem a comprovação, desde já indefiro a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, nos termos dos arts. 99, § 2º, do CPC, devendo ela promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. [...] (Id. 153281162 dos autos de origem).

Embora o juízo singular tenha adotado entendimento diverso, a liminar recursal deve ser mantida, assegurando à agravante o direito ao benefício da justiça gratuita.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil assegura a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabendo ao magistrado o indeferimento do benefício somente quando houver prova robusta de que o requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, em consonância com o princípio constitucional de acesso à Justiça, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A simples declaração de pobreza, embora relevante, não é absoluta, sendo imprescindível que o juízo examine outros elementos presentes nos autos. No entanto, a exigência de comprovação documental detalhada pela agravante, incluindo holerite, extratos bancários e declaração de imposto de renda, supera o necessário para aferir a insuficiência de recursos, pois, neste caso, os documentos apresentados (id. 213544693 e id. 213544691) já evidenciam uma situação financeira frágil.

Outro aspecto relevante para a análise é que a presente Ação de Liquidação de Sentença decorre de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1000365-94.2018.8.11.0011, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Município de Mirassol D’Oeste. O Município foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais causados aos candidatos do concurso público cancelado, cuja organização apresentou diversas irregularidades. A decisão condenatória reconheceu os prejuízos causados pelo Município, responsabilizando-o diretamente pela violação dos direitos dos candidatos
em razão de diversas irregularidades na organização do certame
.

Essa circunstância reforça a posição de vulnerabilidade da agravante, que busca a execução de um direito já reconhecido em juízo. Tal situação deve ser levado em conta, considerando-se que a negativa de gratuidade de justiça pode inviabilizar o prosseguimento da demanda e a efetivação de um direito fundamental.

Nesse sentido, cito, a título de ilustração, precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1 - A concessão do beneficio da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 2- Faz jus ao beneficio de justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.
(TJ-MT 10202150220208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/03/2021)

Portanto, a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, na forma em que foi proferida, impõe ônus excessivo à agravante e não considera plenamente a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC, e a jurisprudência aplicável. A documentação apresentada é suficiente para sustentar o pedido de justiça gratuita, especialmente diante do objeto da ação e da situação fática da parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar recursal concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024